Tribunal: STF
Processo: HC 89858
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DECISÃO DE MINISTRO DO
   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE, MONOCRATICAMENTE, NEGA
   SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO INTERPOSTO.
   ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO
   JUIZ NATURAL E DA COLEGIALIDADE. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. ORDEM
   DENEGADA.
1.      Contra a decisão que negou seguimento ao habeas
   corpus no Superior Tribunal de Justiça, o Impetrante não interpôs
   agravo regimental, razão pela qual não há se falar em ofensa aos
   princípios do devido processo legal, do juiz natural nem da
   colegialidade.
Na conformidade do art. 38 da Lei n. 8.038/90 e
   dos arts. 34, XVIII, e 210 do Regimento Interno do Superior
   Tribunal de Justiça, é atribuição do Relator negar seguimento à
   ação, quando ela for manifestamente "incabível", "improcedente"
   ou "contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula
   do respectivo Tribunal".
3.      Pelo entendimento jurisprudencial do
   Supremo Tribunal, "sendo a pena máxima do crime tipificado no
   art. 306, do CTB, de três anos, não se trata de crime de menor
   potencial ofensivo, razão pela qual falece ao Juizado Especial
   Criminal competência para o julgamento do feito".
4.      Habeas
   corpus denegado.